Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702589-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXWELL PEDRO AGRAVADO: DF IMOVEIS.COM S/A D E S P A C H O Despacho – Gratuidade Conforme inteligência do § 1o do art. 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Nos termos do art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, ao agravante para colacionar aos autos os 6 (seis) últimos extratos bancários de conta corrente de todas as contas ativas, bem como da conta poupança do Banco do Brasil. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator